Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0731828-60.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA CORREIA DA MATA MENEZES DECISÃO A parte autora postula a suspensão do feito, sob o argumento de que talvez haja a aprovação, pelo Poder Legislativo, de dotação orçamentária específica no ano de 2020 para o reajuste salarial pleiteado. Entretanto, não há que se falar em sobrestamento. Caso o Distrito Federal aprove o crédito orçamentário em comento, com respeito a todas as normas constitucionais e legais para tal, e acabe por não implementar o pretendido reajuste, a parte autora deverá ingressar com nova ação judicial, uma vez que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão diversas da atual – na qual se requer o direito ao reajuste com base na legislação aprovada no ano de 2012 (Lei 5.008/12). Indefiro, portanto, o pedido. Passado o prazo recursal em relação ao acórdão de ID 17782389, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito